Tribunal: TJSP
Processo: 0000225-81.2020.8.26.0628
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu liberdade provisória, com medidas cautelares, ao réu acusado de tráfico de drogas – Necessidade de manutenção da decisão "a quo", excepcionalmente – Como se vê, a ré, primária, não ostenta maus antecedentes, tem residência fixa, bem como está em liberdade há quase dois meses, sem notícia de que tenha

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu liberdade provisória, com medidas cautelares, ao réu acusado de tráfico de drogas – Necessidade de manutenção da decisão "a quo", excepcionalmente – Como se vê, a ré, primária, não ostenta maus antecedentes, tem residência fixa, bem como está em liberdade há quase dois meses, sem notícia de que tenha praticado qualquer outra infração penal, descumprido medidas cautelares impostas, influenciado na prova ou dificultado de qualquer forma a aplicação da lei penal – Situação que não mudou – Aliás, conforme comprovado nos autos a recorrida possui um filho de apenas 08 anos de idade, o qual alega necessitar de seus cuidados - Pedido negado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000225-81.2020.8.26.0628, da Comarca de Taboão da Serra, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrida JUSSIARA
CARNEIRO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000225-81.2020.8.26.0628 -Voto no
2
Recurso em Sentido Estrito: 0000225-81.2020.8.26.0628
Comarca:
TABOÃO DA SERRA
Recorrente:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Recorrido:
JUSSIARA CARNEIRO SILVA
Voto:
30078
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público contra decisão que concedeu liberdade provisória,
com medidas cautelares, ao réu acusado de tráfico de drogas
Necessidade de manutenção da decisão “a quo”,
excepcionalmente Como se vê, a ré, primária, não ostenta
maus antecedentes, tem residência fixa, bem como está em
liberdade há quase dois meses, sem notícia de que tenha
praticado qualquer outra infração penal, descumprido
medidas cautelares impostas, influenciado na prova ou
dificultado de qualquer forma a aplicação da lei penal
Situação que não mudou Aliás, conforme comprovado nos
autos a recorrida possui um filho de apenas 08 anos de
idade, o qual alega necessitar de seus cuidados - Pedido
negado.
Trata-se
de
recurso
em
sentido
estrito
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, visando à reforma da
respeitável decisão que concedeu liberdade provisória à ré cumulada
com medidas cautelares diversas da prisão.
Pugna o recorrente, pela reforma da r. decisão a
fim de que seja decretada a custódia cautelar da recorrida. Aduz que
estão presentes todos os requisitos necessários para a decretação da
prisão preventiva, ressaltando que a acusada foi flagrada guardando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000225-81.2020.8.26.0628 -Voto no
3
quase 1Kg de maconha em sua residência, bem como é companheira de
um dos suspeitos ligados à organização criminosa “PCC”.
Apresentadas as contrarrazões da defesa
sustentando o acerto da decisão, sobreveio despacho de sustentação da
decisão guerreada.
Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso do Ministério Público.
Esse o relatório.
O recurso ministerial, no presente caso, não
comporta provimento.
Consta dos autos que a recorrida foi presa em
flagrante no dia 14 de setembro de 2020, em razão do cumprimento de
mandado de busca e apreensão em sua residência, onde foi encontrado
um tijolo de maconha, com peso líquido de 762g.
No dia 15 de setembro de 2020, o douto
Magistrado concedeu à acusada o benefício da liberdade provisória,
aplicando-se, cumulativamente, medidas cautelares fixadas na decisão,
como o compromisso de comparecer a todos os atos do processo,
manutenção do endereço atualizado e recolhimento domiciliar no
período noturno (das 20h às 05h) e nos dias de folga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000225-81.2020.8.26.0628 -Voto no
4
E, da decisão acima mencionada, o d. Promotor
de Justiça, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito.
Como se vê, a ré, primária, não ostenta maus
antecedentes, tem residência fixa, bem como está em liberdade há quase
dois meses, sem notícia de que tenha praticado qualquer outra infração
penal, descumprido medidas cautelares impostas, influenciado na prova
ou dificultado de qualquer forma a aplicação da lei penal.
Aliás, conforme comprovado nos autos a
recorrida possui um filho de apenas 08 anos de idade, o qual alega
necessitar de seus cuidados.
Desse modo, excepcionalmente, no presente
caso, não se vislumbra o preenchimento dos pressupostos descritos no
art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual
deve ser negado provimento ao recurso interposto pelo Ministério
Público.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão recorrida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

AGUINALDO DE FREITAS FILHO
RELATOR